Tribunal: TJDFT
Processo: 0735481-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735481-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALOR GESTAO DE ATIVOS, COBRANCAS E SERVICOS LTDA AGRAVADO: OSMARINA LOUZEIRO DA SILVA, IGOR SILVA DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALOR GESTÃO DE ATIVOS, COBRANÇAS E SERVIÇOS LTDA contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial, processo no 0714579-10.2018.8.07.0001, movida em face de OSMARINA LOUZEIRO DA SILVA e IGOR SILVA DOS SANTOS, que indeferiu o pedido de pesquisa ao sistema INFOJUD (Id 167336880, na origem). Preparo regular (Ids 50558564 e 50558565). Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se o agravante a requerer a reforma da decisão combatida, motivo pelo qual recebo o agravo em seu efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2023. ANA CANTARINO Relatora